Tribunal: TJBA
Processo: 8008948-53.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008948-53.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS OLAVO DE JESUS

Advogado(s)
:
DEBORA CARDOSO FRANCA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. LEI Nº 8.630/1993. FUNDO DE INDENIZAÇÃO DO TRABALHADOR PORTUÁRIO (AITP). PRAZO PRESCRICIONAL. REGRA DE TRANSIÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. DECURSO DO PRAZO DECENAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que acolheu a prejudicial de mérito e extinguiu, com resolução do mérito, Ação de Cobrança ajuizada por trabalhador portuário avulso visando o recebimento de indenização prevista na Lei nº 8.630/1993. O autor alegou nunca ter recebido os valores a que faria jus a título de Adicional de Indenização do Trabalhador Portuário (AITP), instituído para indenizar obreiros em razão do cancelamento de seus registros. O juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição com base na regra de transição do Código Civil de 2002. A parte autora, ora apelante, sustenta a inocorrência de prescrição e a existência de direito adquirido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a pretensão de cobrança de indenização do AITP, prevista na Lei nº 8.630/1993, encontra-se prescrita, considerando a aplicação da regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.630/1993 estipula que o AITP teria vigência de quatro anos a partir de 01/01/1994, encerrando-se, portanto, em 31/12/1997. Assim, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é 01/01/1998.

4.
Na vigência do Código Civil de 1916, aplicava-se o prazo de prescrição de vinte anos (art. 177). Contudo, em 11/01/2003, com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, e diante do não decurso da metade do prazo vintenário, passou a incidir o prazo decenal do art. 205 do novo código, conforme regra de transição do art. 2.028 do mesmo diploma.

5.
Dessa forma, o prazo prescricional teve início em 11/01/2003 e expirou em 11/01/2013. A presente ação foi ajuizada em 04/10/2023, após mais de dez anos do término do prazo prescricional, estando, portanto, irremediavelmente prescrita a pretensão do autor.

6.
A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores e estaduais reconhece a prescrição decenal, contada da vigência do Código Civil de 2002, para ações de cobrança relativas ao AITP, mesmo quando o autor sustenta ausência de informação ou negação tácita do pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
:

1.
A pretensão de cobrança da indenização prevista no art. 59 da Lei nº 8.630/1993 está sujeita à prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil de 2002, quando, à data de sua entrada em vigor, não havia transcorrido mais da metade do prazo vintenário anterior.

2.
O termo inicial da contagem do prazo é 11/01/2003, com prazo final em 11/01/2013, sendo prescritas as ações ajuizadas após essa data.

3.
A ausência de resposta expressa ou informação sobre o fundo não impede o curso regular do prazo prescricional, que se conta objetivamente do fim da vigência do AITP.

Dispositivos relevantes citados
: CC/1916, art. 177; CC/2002, arts. 205 e 2.028; CPC, arts. 98, § 3º, e 487, II; Lei nº 8.630/1993, arts. 59, 61 e 67.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag 1.184.578/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19.04.2012; TJSP, Apelação Cível 0018531-73.2018.8.26.0562, Rel. Des. Matheus Fontes, j. 19.06.2019; TJBA, Apelação 8007260-56.2023.8.05.0103, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 24.09.2024; TJPA, Recurso Especial 0026976-28.2015.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 12.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008948-53.2023.8.05.0103
, em que figuram como apelante
CARLOS OLAVO DE JESUS
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,

em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .